Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores depositados em conta bancária.
1. Mantém-se a penhora nas contas bancárias, se não comprovada a natureza alimentar da verba nem que se trata de caderneta de poupança.
2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
3. No caso sub judice, comprovado que o valor penhorado na conta Mercado Pago decorre de trabalho autônomo como diarista, mas não o valor penhorado na conta-corrente da Caixa Econômica Federal.
4. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, alheias ao caso.
5. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
6. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
7. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial ou alimentar, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso.
8.O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
9.Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
10. Acrescente-se que a extensão da proteção a outra espécie de depósito, admitida pelo STJ, depende da prova, não produzida, de que a penhora incidiu sobre “reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (Corte Especial, Resp. 1.677.144).
11. O ordenamento jurídico não inibe a penhora em espécie de determinado montante por ser muito inferior ao crédito.